Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707329-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE NULIDADE DE PROVA REJEITADA. LEGALIDADE DO INGRESSO NA RESIDENCIA DA GENITORA DO RÉU. TESE 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CULPABILIDADE. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. EXASPERAÇÃO INCORRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 2. Na situação em exame, a decisão para encaminhar-se a residência da mãe do réu deu-se após prévia abordagem a suspeito em local de conhecida traficância, o qual portava duas porções de cocaína e indicou a casa em questão como ponto de venda. 2.1. Dirigindo-se a residência a partir da indicação do usuário (fundada razão), a entrada dos policiais foi franqueada pela genitora do réu, o que fragiliza a tese defensiva de violação de domicílio alegada no recurso, tornando válida a apreensão dos narcóticos localizados em uma caixa de isopor, de posse do réu. 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado – ou mesmo a sua desclassificação para uso –, quando as provas coligidas nos autos – em especial a quantidade de drogas e demonstração da venda – são harmônicas e coesas. Ademais, o próprio réu, em juízo, reconhece que pegou as drogas para o pagamento de dívidas pessoais. 3.1. Os testemunhos dos policiais militares esclareceram a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente, a qual foi encontrada com uma quantidade considerável de droga, identificadas na perícia como cocaína. 3.2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes. 4. O conceito de culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, está relacionado com a reprovabilidade/censurabilidade da conduta do agente, de forma que deve o magistrado, quando da aplicação da pena-base, dimensioná-la pelo nível de intensidade da reprovação penal e expor sempre os fundamentos que lhe formaram o convencimento. Trata-se de aferir o grau de reprovabilidade do fato criminoso praticado pelo réu. (cf. STJ. HC n. 834.126/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 13/9/2023). 4.1. O crime de tráfico é classificado entre aqueles de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, a prática de mais de uma ação descrita no tipo, desde que inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de elevar a reprovabilidade do crime praticado e, por esta razão, a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade deve ser afastada na primeira fase. Precedentes. 5. Mostra-se possível a exasperação da pena-base diante a natureza e da quantidade da droga apreendida. No caso, a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína possui elevado poder viciante e, por isso mesmo, é considerada de alto poder devastador, o que evidencia sua natureza altamente nociva, de tal modo a se afigurar adequada a majoração da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, quando é encontrado na posse do réu uma considerável quantidade de substâncias prontas para o consumo. Precedentes. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar valorização negativa da culpabilidade e reduzir a pena privativa de liberdade do recorrente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 do Código de Processo Penal e 5o, incisos XVI e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas para a busca domiciliar; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve haver a exasperação da pena no tráfico de drogas somente quando, em conjunto, a natureza e a quantidade da droga assim justificarem, o que não teria ocorrido no presente caso; c) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, com vistas à fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena; e d) artigo 59 do CP, com vistas à redução da pena base em seu mínimo legal, porquanto entende que todas as circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas favoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019). Igual teor: REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “Como dito, os policiais militares declinaram em juízo que o beco em questão é conhecido pelas autoridades como ponto de venda de drogas e, ao abordar um usuário saindo da residência em questão com duas porções de cocaína, entendo que as autoridades policiais, a partir do relato do setor de inteligência policial, tinham fundadas razões para concluir pela presença de drogas no interior daquele imóvel, o que justifica o ingresso na residência. Ademais, a genitora do réu – proprietária do bem – autorizou o ingresso no imóvel, o que reforça também a validade da prova obtida por eles” (ID 54276111). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque o órgão julgador assim decidiu: “Mostra-se possível a exasperação da pena-base diante a natureza e da quantidade da droga apreendida. No caso, a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína possui elevado poder viciante e, por isso mesmo, é considerada de alto poder devastador, o que evidencia sua natureza altamente nociva, de tal modo a se afigurar adequada a majoração da pena-base, (...) quando é encontrado na posse do réu uma considerável quantidade de substâncias prontas para o consumo” (ID 54276111). Rever tal conclusão seria imprescindível o revolvimento dos elementos de fatos e de provas acostados aos autos, o que não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, na medida em que o entendimento da turma julgadora se encontra em harmonia com o da Corte Superior, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ: “Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal” (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 03/11/2021). Igual teor: AgRg no HC 802.704/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/6/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, porque para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame de fatos e de provas constantes aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 5o, incisos XVI e LVI, da CF, porquanto, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027